Tribunal: STF
Processo: HC 222017
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PASSAPORTE RETIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus em que apontado constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Ministro Relator da Ação Penal nº 1.049/DF, no Superior Tribunal de Justiça, de pedido para devolução do passaporte e autorização de viagem internacional.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 1º e 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa, com concurso de funcionário público). O Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ, no mês de outubro de 2020, substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, consistentes em (i) suspensão do exercício da função pública; (ii) proibição de manter contato com os demais acusados; (iii) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação; e, por fim, (iv) manutenção do passaporte depositado em Juízo.  



    3. Os autos da ação penal nº 0142722-88.2019.8.19.0001 foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, em 03/08/2022, com distribuição em 22/08/2022, originando a Ação Penal nº 1.049/RJ, pendente manifestação do Mistério Público e decisão daquela Corte acerca da sua competência para processar e julgar o caso. A defesa protocolou, em 13/10/2022, pedido de devolução do passaporte e autorização de viagem internacional, no período de 9 a 19/11/2022, juntamente com sua esposa, também corré. 



    4. O Relator, no STJ, proferiu despacho em 23/10/2022, sem apreciar o pleito, determinando a autuação, em apartado, da petição do paciente e dos demais corréus, com posterior conclusão de cada um deles. Contra essa decisão, formalizou-se esta impetração no dia 03/11/2022. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a demora na análise pelo STJ no “contexto que revela a urgência e a necessidade da impetração”. Menciona que pedido similar de corréu na mesma ação penal foi apreciado em dez dias. Diz que o paciente já viajou com sua esposa em duas oportunidades, antes e depois das cautelares vigentes, sem qualquer intercorrência. Afirma que, em julho do corrente ano, o Tribunal de origem autorizou viagem com seus familiares aos Estados Unidos, por não representar risco de evasão nem evidenciada deslealdade ou prejuízo à instrução processual. Apresenta documentos a comprovar os voos adquiridos, reserva da hospedagem e período de avaliações pedagógicas dos filhos, que permanecerão no Brasil.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a autorização de viagem para a cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos, no período de 09 a 19 de novembro de 2022, e a entrega do passaporte. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra suposta omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na apreciação de pedido de autorização de viagem, para o qual foi determinada autuação em apartado e posterior conclusão, em 23/10/2022.



    8. Observa-se, no ponto, que a restrição à qual está sujeito o paciente encontra-se em consonância com o Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.403, de 2011, no sentido de que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. Ainda sobre a retenção do passaporte e restrição de viagem ao exterior, assim já decidiu esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.945-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE PASSAPORTES: CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: CAUSA DE PEDIR REMOTA. APREENSÃO DE PASSAPORTES COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O habeas corpus não tutela “direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção” (HC n. 81.814-AgR/SP, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 08.05.2002). 



    2. Pedido é “o bem da vida pretendido pelo autor (...). Divide-se em pedido imediato (sentença) e pedido mediato (bem da vida). Pede-se a prolação de uma sentença (imediato) que garanta ao autor o bem da vida pretendido (mediato)” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade – 10ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, págs. 550). 



    3. Na hipótese dos autos, o pedido mediato é a devolução definitiva dos passaportes; a liberdade de locomoção constitui apenas o pedido imediato. Pleiteia-se a restituição dos passaportes (pedido mediato) a fim de que possam realizar viagens ao exterior, exercendo seu direito de liberdade de locomoção (pedido imediato). 



    4. É cediço na Corte, consoante destaca o Membro do Parquet, a constitucionalidade da apreensão de passaportes como medida acautelatória no processo penal (Precedente: HC n. 94.147/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma DJ de 12.06.2008). 



    5. É o que registrou o parecer da Procuradoria Geral da República, verbis: “HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO CONHECIMENTO E/OU DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A retenção de passaporte pelo magistrado de primeiro grau tem clara natureza acautelatória, inserindo-se, portanto, no poder geral de cautela, o qual é depreendido de normas processuais dispostas no art. 3º do CPP, e do art. 798 do CPC. 2. 'Se o direito brasileiro admite a decretação da prisão temporária e preventiva, entre outras medidas constritivas da liberdade de locomoção da pessoa, no momento anterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, com muito mais razão revela-se admissível a imposição de condições para o acusado durante o processo, como a entrega do passaporte, a necessidade de obtenção de autorização judicial para empreender viagens ao exterior, entre outras' (HC 94.147/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje 13.06.2008) 3. Parecer pelo conhecimento e indeferimento da ordem.” 7. Ordem indeferida.”



    (HC nº 101.830/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/04/2011, p. 04/05/2011; grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS (ALTERNATIVAS À PRISÃO PROCESSUAL). POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. ART. 798, CPC; ART. 3°, CPC. 1. A questão jurídica debatida neste habeas corpus consiste na possibilidade (ou não) da imposição de condições ao paciente com a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva 2. Houve a observância dos princípios e regras constitucionais aplicáveis à matéria na decisão que condicionou a revogação do decreto prisional ao cumprimento de certas condições judicias. 3. Não há direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF, art. 5°, XV) e, portanto, existem situações em que se faz necessária a ponderação dos interesses em conflito na apreciação do caso concreto. 4. A medida adotada na decisão impugnada tem clara natureza acautelatória, inserindo-se no poder geral de cautela (CPC, art. 798; CPP, art. 3°). 5. As condições impostas não maculam o princípio constitucional da não-culpabilidade, como também não o fazem as prisões cautelares (ou processuais). 6. Cuida-se de medida adotada com base no poder geral de cautela, perfeitamente inserido no Direito brasileiro, não havendo violação ao princípio da independência dos poderes (CF, art. 2°), tampouco malferimento à regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 94.147/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 27/05/2008, p. 13/06/2008; grifos nossos)



    9. Conforme se observa, a questão relativa à autorização para viagem internacional, de modo a flexibilizar a restrição especificamente imposta, não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Tampouco vislumbro situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ou mesmo a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça, em especial porque o Ministro Relator determinou, em 23/10/2022, a autuação e conclusão dos diversos pleitos apresentados no curso da ação penal, incluindo o do paciente, de modo a “evitar tumulto no processo” e permitir manifestação do Parquet sobre a questão da competência (e-doc. 9, p. 5). 



    11. No que tange à alegada ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, circunstância similar à alegada restrição ao direito de ir e vir do paciente, esta Suprema Corte tem sido criteriosa em determinar julgamentos, por reconhecer que poderia haver, em certos casos, limitações relativas à realização do julgamento, impondo-se a apreciação de algumas questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022). 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, avaliada como aplicável também a este caso, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator